Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0728864-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIAN VIEIRA SANTOS AGRAVADO: ALDO DE MAGALHAES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por C.V.S. contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0715890-47.2020.8.07.0007, movido em desfavor de A.D.M.S. A decisão agravada indeferiu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 97691525): “Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos, sob o procedimento da PENHORA, formulado por C.V.S., maior e capaz, contra A.D.M.S., com que pretende o recebimento das prestações vencidas nos meses de ABRIL/2020 a JULHO/2020. Certificou-se a preexistência dos processos 0715884-40/2020, sob o procedimento da prisão, referente ao período de AGOSTO/2020 a OUTUBRO/2020, e 0703171-33/2020, sob o procedimento da penhora, relativo ao período de NOVEMBRO/2019 a MARÇO/2020, envolvendo as mesmas partes, em trâmite perante este Juízo (ID 75843077). Deferiram-se os benefícios da gratuidade da justiça e determinou-se a emenda da petição inicial (ID 75904683). Em resposta, o exequente apresentou a emenda à inicial e anexou documentos (ID 76410884). Acolheu-se a emenda e determinou-se a intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação (ID 76417505). O mandado de intimação foi expedido e cumprido, contudo, com finalidade não atingida (IDs 81469684 e 83365306). O exequente alegou que o executado se oculta para não ser citado e indicou novos endereços para serem diligenciados (ID 84615140). O exequente requereu a inclusão de sigilo na petição precedente (ID 84624191). Indeferiu-se o pedido de sigilo e determinou-se o aditamento do mandado de intimação (ID 84738035). O executado foi intimado em 31/03/2021 (ID 87751571). Certificou-se o decurso do prazo estabelecido para o executado (ID 90078558). Determinou-se a intimação do exequente para dizer se persiste o débito e, caso afirmativo, para apresentar demonstrativo atualizado e discriminado de seu crédito (ID 90087197). O executado requereu a designação de audiência de conciliação para oferecimento de proposta para pagamento do débito (ID 90612467). O exequente informou não possuir interesse na conciliação, haja vista já ter ocorrido a tentativa de acordo extrajudicial entre as partes. Ademais, atualizou o débito, no valor de R$ 6.070,83, em 13/05/2021 e requereu o prosseguimento do feito (ID 91652049). Determinou-se o início dos atos de constrição em detrimento do executado, mediante consulta aos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (ID 91701901). A consulta ao sistema SISBAJUD resultou infrutífera (ID 91985910). A consulta ao sistema RENAJUD resultou no bloqueio de veículo cadastrado em nome do executado (ID 93041950). A consulta ao sistema INFOJUD resultou negativa (ID 93041952). O exequente indicou bem imóvel de propriedade do executado à penhora (ID 94154707). Determinou-se a intimação do exequente para apresentar a certidão de matrícula do bem imóvel que pretende seja penhorado e para esclarecer se desiste da penhora sobre o veículo cadastrado junto ao DENATRAN (ID 94218115). Por fim, o exequente apresentou incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica de empresa alegadamente titularizada pelo executado (ID 97635774). É o relatório. Decido. A desconsideração da personalidade jurídica, hospedada no art. 50 do CC, deve ser aplicada de forma criteriosa porque contrasta com a separação patrimonial que constitui um dos pilares da atividade empresarial. A teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica pode ser aplicada no âmbito do Direito de Família, contanto que se demonstre que a pessoa jurídica foi utilizada de maneira ilícita para camuflar o patrimônio do sócio em detrimento de seus credores. A decisão judicial que desconsidera a personalidade para permitir a afetação do patrimônio dos sócios e administradores deve estar baseada em fatos concretos reveladores de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O simples fato de não terem sido localizados bens em nome do executado não gera indício de que a empresa tenha sido usada para fins escusos. Ademais, no caso, a empresa demandada sequer permanece na titularidade do executado, evento apto a elidir a desconsideração inversa, cuja interpretação restrita veda a adoção de efeitos pretéritos, sob pena de prejuízo à atual composição societária. INDEFIRO, pois, o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pelo exequente na petição de ID 97635774. INTIME-SE o exequente para que confira regular prosseguimento ao feito, mediante a efetiva indicação de bens de propriedade do executado suscetíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão processual.” Em seu recurso, pede penhora nos autos do processo de no 0705127-84.2020.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, até a decisão definitiva do presente recurso. Afirma que o agravado desde 2019, por enfrentar ação de divórcio litigioso sob regime de comunhão universal de bens, tem se desfeito de todo seu patrimônio, antes da devida divisão de bens, para impedir que a ex-esposa alcance seu patrimônio, conforme boletim de ocorrência por violência patrimonial realizado, conforme prova emprestada nos autos do processo de no 0705722-10.2021.8.07.0020. Afirma que o agravado tem fraudado seus credores, que continuam sem receber, conforme diversas execuções judiciais, bem como, tem deixado de adimplir com sua obrigação de prestar alimentos, proposta pelo Agravante, através dos processos: 0715890- 47.2020.8.07.0007, 0715884-40.2020.8.07.0007, 0703171-33.2020.8.07.0007, tendo êxito no recebimento, tão somente, no rito de prisão, pela clara ameaça de privação de liberdade. Afirma que, diante das tentativas de execuções frustradas, ainda que o agravado alegue dificuldade financeira ou insolvência, seu patrimônio tem sido desfeito para fraudar as execuções de seus credores e para investimento pessoal em nome de terceiros, vez que nada foi dividido em ação de divórcio. Afirma que o patrimônio do Agravado foi desviado para evitar futura divisão de bens em divórcio litigioso, vez que este processo continua em andamento e os bens que ainda possui se encontra em nome de terceiro, fato este que pode ser comprovado nos autos do processo de no 075722-1.2021.8.07.0020, em boletim de ocorrência, realizado por sua ex-esposa, por crime de violência patrimonial, o que motiva a agravante apresentar tal pedido. Afirma que apesar do agravado se desfazer de seu patrimônio, não tem feito para quitar débitos com seus credores, mas para investimento pessoal, bens móveis e imóveis, em nome de terceiros, com o objetivo de frustrar execuções e consequentemente criar uma situação de falência e insolvência que inexiste. Alega que, embora o agravado se apresente como um empresário falido, seu único objetivo é fraudar o pagamento de seus credores, inclusive, dívida de pensão alimentícia. Alega que, diferentemente da fundamentação arguida pela magistrada, apesar da titularidade do Grupo Lions atualmente não estar em nome do agravado, este, como pessoa física é o único credor nos autos do processo 0705127-84.2020.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença. Afirma que o mesmo advogado que representa a Lions em processo de cumprimento de sentença e o mesmo que o representa em processo de exoneração. Sendo assim, não há como entender que os valores pertencem aos novos sócios da empresa, sendo que o referido pedido de levantamento de alvará foi realizado em nome do advogado pessoal do agravado e em momento algum foi levantado o questionamento de que esses valores estariam inclusos na venda da Lions. É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foram juntadas as peças obrigatórias e a agravante está dispensada da juntada de comprovante de recolhimento de preparo, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em tela, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. Para casos como o dos autos, o art. 50 do Código Civil prevê a desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)” – g.n. Sobre o tema, a doutrina de Rubens Requião leciona que: “Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade jurídica, para, penetrando em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins ilícitos ou abusivos.” (in: Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 58, no 410, p. 12-24, dez. 1969. p.14) Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial. Vale acrescentar que o CPC regula o incidente processual em questão, dispondo, no §4o do art. 134, que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, sob pena de indeferimento. Nessa linha de intelecção, nesse momento processual, mostra-se correta a decisão agravada ao rejeitar a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade requerida. Com efeito, não há plausibilidade nas alegações acerca da presença dos pressupostos autorizadores para a penhora requerida no recurso, já que nem mesmo a desconsideração da personalidade jurídica inversa teve seus requisitos preenchidos. O agravante invoca os seguintes fatos como indicadores da suposta confusão patrimonial: a) apesar da titularidade do Grupo Lions atualmente não estar em nome do Agravado, este, como pessoa física é o único credor nos autos do processo 0705127-84.2020.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença; b) a procuração foi juntada pelo agravado em 15/04/2020 e substabelecimento para Diego Gebrim juntado em 22/06/2021, assim como, procurações e substabelecimento que foram juntados em processo de exoneração promovido pelo agrado em face do agravante, demonstram que o mesmo advogado que representa a Lions em processo de cumprimento de sentença e o mesmo que representa-o em processo de exoneração. Porém, o simples fato de ser representados por um único advogado não representa comprovação da alegada confusão. Mesmo que houvesse comprovação nesse sentido, tal circunstância não autorizaria, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica da sociedade, porquanto, como já visto, deve estar provado o abuso da personalidade da pessoa jurídica. Portanto, não há evidências de que o executado se valha da pessoa jurídica para ocultar patrimônio próprio. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para apresentar resposta no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator